Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722569-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE CASTRO VITURINO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO SA, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS RIACHUELO SA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE CASTRO VITURINO contra decisão proferida nos autos do processo no 0708381-04.2025.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de superendividamento. Eis a r. decisão agravada: “RAFAEL DE CASTRO VITURINO ajuizou ação de conhecimento em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, LOJAS RIACHUELO SA, LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem quase 100% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Aduz que possui débito mensal de empréstimos no valor de R$ 11.503,90, salário bruto de R$ 33.278,04 e, com o salário líquido de R$ 10.044,75, na conta é descontado os empréstimos pessoais no total de R$5.291,83, cartão de crédito, cheque especial e não sobra rendimentos para sua subsistência e da sua família. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, por seis meses ou até o eventual acordo na Audiência de Conciliação; bem como que os réus se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros e inadimplente. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Cadastre-se a gratuidade deferida. Intimem-se os requeridos, via domicílio judicial eletrônico, para que forneçam os instrumentos contratuais de todas as operações de crédito concedidas à parte autora. CITEM-SE acerca dos termos da peça de ingresso e para comparecimento à audiência conciliatória. Intime-se a parte autora para que junte cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, bem como para cientificá-la de que deverá apresentar o plano de repactuação, na referida audiência. DESIGNE-SE audiência conciliatória, à qual alude o art. 104-A, “caput”, do CDC. ADVIRTO o requerido de que, nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC: “O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” Frustrada a tentativa de conciliação, ser-lhes-ão facultado o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar, na forma do art. 104-B, § 2o, do CDC. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra o agravante que possui dívidas oriundas de contratos bancários, incluindo cartão de crédito e cheque especial, cujos descontos comprometem 459% de sua renda líquida, colocando em risco sua subsistência. Informa que cuida sozinho das duas filhas menores, sendo que sua esposa apresenta sérios problemas de saúde. Relata, ainda, que sua situação financeira se agravou a partir de abril de 2024, com a redução de sua remuneração e despesas inesperadas. Postula a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para (i) suspender a exigibilidade das dívidas por seis meses ou até audiência de conciliação; (ii) limitar os descontos mensais a 30% da sua renda líquida; e (iii) vedar sua inscrição em cadastros restritivos. O fundamento jurídico adotado pelo recorrente é o previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, além da função social do contrato. Ao final, requer o provimento do recurso com a concessão da tutela de urgência. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, trata-se de pedido de tutela provisória com fundamento no superendividamento do agravante. O juízo de origem indeferiu o pleito liminar sob o argumento de que a matéria demandaria prévia manifestação dos réus e apresentação de plano de pagamento que atenda aos requisitos legais. De fato, conforme constou da decisão agravada, “nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira”. Tal fundamentação revela-se coerente com os requisitos legais da tutela provisória, à medida que a ausência de plano de pagamento e a falta de contraditório efetivo impedem, neste momento, a adoção de medidas que alterem substancialmente os efeitos dos contratos em curso. Ressalte-se que o recorrente é servidor do Senado Federal, com salário bruto de R$ 32.278,04, e salário líquido, com os descontos compulsórios e contratos de mútuos, de R$ 10.044,75, o que equivale a cerca de 7,11 salários mínimos (ID 229438354 da origem). Considerando as despesas mensais de R$ 6.453,08, constata-se que ainda lhe resta o valor de R$ 3.591,67, equivalente a cerca de 2,54 salários mínimos para sua subsistência. Assim, não se verifica, de plano, comprometimento do mínimo existencial. Além disso, a limitação temporária dos descontos não significa exoneração do débito, mas medida voltada à reorganização financeira do consumidor, viabilizando a repactuação em condições compatíveis com sua capacidade econômica. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTRACHEQUE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos em dinheiro sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 2. A limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados dos servidores do Distrito Federal deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. No caso, não há ilegalidade nas consignações efetuadas no contracheque da autora, porque estão de acordo com os limites previstos em lei. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. 7. Na hipótese, embora a autora tenha demonstrado alto grau de endividamento, não ficou demonstrado que os descontos efetuados em sua conta corrente ensejam a privação do mínimo existencial – boa parte das dívidas estão em atraso e não geram descontos mensais. A tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não pode ser afastada por especificidades do caso. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1901089, 0705175-25.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) Portanto, nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator